Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707105-11.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JÚNIOR MATOS GOMES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. I – Os depoimentos firmes e coerentes da vítima durante o inquérito, corroborados pelas declarações policiais em Juízo, são suficientes para confirmar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo. II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação ou o emprego de arma de fogo, se coeso com as demais provas dos autos. IV – Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. V – Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, porque não há nos autos elementos probatórios suficientes para reconhecer a incidência da majorante de emprego de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 155 do CPP. Isso porque, para apreciar a tese de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, é imprescindível o reexaminar os elementos fáticos e probatórios dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1839769/TO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015